Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. (1) PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXISTÊNCIAS. IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA. (2) ASTREINTES. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Quando uma sociedade empresária prestar “serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo [as atividades de] terceirização de serviços de cobrança ao beneficiário”, nos termos do art. 2o, parágrafo único, II e V, da Resolução ANS n. 196/2009, qualificar-se-á como administradora do plano de saúde contratado; emergindo, assim, solidariedade entre as duas, em razão de integrarem a mesma cadeia produtiva, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade dos efeitos da decisão correlata, nos termos do art. 300, caput, e § 3o, do CPC.

3. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão judicial, quando consta dos autos de origem que as Rés têm plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer.

4. O valor e o limite das astreintes não ensejam obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ante o cotejo entre este parâmetro e o valor devido, em decorrência da desídia da Ré, considerando o diagnóstico médico daquela parte processual.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Pedido alternativo indeferido.